Tribunal: TJDFT
Processo: 0722090-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722090-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY CRISTIANE RODRIGUES DE ARAUJO TERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (id. 72485658) interposto por KELLY CRISTIANE RODRIGUES DE ARAUJO TERRA, parte exequente, contra a r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva (Ação Coletiva no 0701238-16.2025.8.07.0018) proposta em desfavor do Distrito Federal, determinou a suspensão do feito executivo até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Colaciono abaixo, em parte, a decisão agravada (id 235782883- na origem): (...) Da Prejudicialidade Externa e da Inexigibilidade do Título Sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Ressalta-se que o que se determina é tão somente o sobrestamento do levantamento de valores que vierem a ser adimplidos pelo executado, com fulcro no poder geral de cautela, a fim de se evitar o claro prejuízo ao erário. Acerca da possibilidade de suspensão do levantamento de valores com fulcro no poder geral de cautela, assim já decidiu o c. STJ: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO CAUTELAR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE 1o GRAU. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚM. 07/STJ. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73. INCIDÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Embargos à execução, em fase de cumprimento definitivo de sentença, ajuizados em 2001, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/10/2013 e redistribuído ao gabinete em 07/06/2017. 2. O propósito recursal é dizer se o poder geral de cautela autoriza o Juízo de 1o grau a indeferir o levantamento de quantia pelos credores e sobrestar o cumprimento de sentença objeto de ação rescisória ajuizada pela devedora, na qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 535, II, e 458, II, ambos do CPC/73. 4. É admissível, excepcionalmente, a suspensão do cumprimento de sentença pelo Juízo de 1o grau, desde que a sua liberdade de atuação, no exercício do poder cautelar geral, esteja circunscrita aos limites da lei, que autorizam os provimentos de urgência, tendo como parâmetro o juízo de proporcionalidade à luz das circunstâncias concretas. (...). (RECURSO ESPECIAL No 1.455.908 - RS) G.N. Ainda sobre o assunto, em seu voto, a Ministra Relatora destacou que “No que tange à competência para a prática do ato judicial, oportuno destacar que a 1a Seção do STJ, resolvendo a divergência jurisprudencial havida entre as Turmas de Direito Público quanto ao tema, se manifestou pela possibilidade de o Juízo de 1o grau suspender o cumprimento do título judicial, quando “a ação rescisória do julgado revela nítido caráter prejudicial em relação ao cumprimento do aresto rescindendo, o que, por si só, na avaliação quantum satis do juízo, poderia conduzi-lo à suspensão por prejudicialidade da efetivação da decisão judicial” (EREsp 770.847/PR, julgado em 23/04/2008, DJe de 19/05/2008 – grifou-se).”. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito inerente à fase de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ademais, o executado reitera argumentos que já foram enfrentados no acórdão exequendo, não sendo essa a via adequada para desconstituir a coisa julgada, havendo, inclusive, como já ressaltado, ação rescisória por ele ajuizada com esse propósito, na qual apresenta essas mesmas alegações. (...) Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA tão somente para condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Remetam-se os autos à Contadoria para que atualize o cálculo do montante devido. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Realizado o depósito judicial, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Cumpra-se. “ A parte agravante sustenta em suas razões recursais que os fundamentos expostos na impugnação à execução reiteram matéria já exaustivamente examinada no processo originário e decidida de forma definitiva por todas as instâncias judiciais, não havendo respaldo legal para que o juízo da execução suspenda os efeitos de título judicial transitado em julgado, sobretudo, quando não há efeito suspensivo deferido na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Ressalta que nos autos da referida Ação Rescisória, foi expressamente indeferido o pedido de tutela de urgência, não tendo o agravado logrado obter efeito suspensivo sobre o acórdão exequendo. Alega que, não obstante esse cenário, o juízo a quo deferiu o pedido de suspensão formulado na impugnação, determinando que a obrigação somente será satisfeita após o trânsito em julgado da Ação Rescisória, contrariando o disposto no ordenamento jurídico processual. Entende que a decisão agravada configura manifesta violação aos limites da competência do juízo da execução, que não pode imiscuir-se no mérito do título judicial já transitado em julgado, tampouco conferir efeitos suspensivos que foram negados na instância competente. Argumenta, ainda, que o provimento jurisdicional ora impugnado acarreta indevido embaraço à satisfação de crédito líquido, certo e exigível, amparado em título judicial definitivo, razão pela qual requer a concessão de tutela de urgência para determinar a retirada de qualquer condicionamento ao levantamento dos valores executados, assegurando-se o regular prosseguimento da execução. Aduz que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da medida liminar, especialmente a probabilidade do direito, evidenciada pelo trânsito em julgado do acórdão exequendo e pelo indeferimento do efeito suspensivo na ação rescisória, bem como o perigo de dano, consubstanciado na indevida postergação do cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente. Requer o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo, a fim de garantir o imediato prosseguimento da execução e o levantamento dos valores devidos, com a posterior confirmação da tutela de urgência ao final do julgamento do presente Agravo de Instrumento. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça concedida pelo juízo de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o Agravo de Instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, trata-se de Cumprimento Individual de Sentença derivado da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo SAE – Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, em face do Distrito Federal. A referida ação resultou na condenação do ente federativo à imediata implementação da terceira parcela do reajuste salarial previsto no artigo 15 da Lei no 5.106/2013, bem como ao pagamento retroativo a partir de 1o de setembro de 2015, até a efetiva implementação. Conforme relato, a parte agravante afirma que no curso da Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva o juiz a quo determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, Requer a reforma da decisão agravada para que seja retomado o prosseguimento da execução, sustentando, em síntese, o perigo de dano é manifesto, pois a demora importa em embaraço injustificável à satisfação do seu direito. A concessão da tutela de urgência em sede recursal exige, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do artigo 1.019, I c/c artigo 300 do CPC. No presente caso, não se verifica o preenchimento do segundo requisito. Ainda que se reconheça, em tese, a probabilidade do direito alegado, a mera suspensão temporária da execução não configura, por si só, situação de risco iminente ou dano irreparável. Não há demonstração concreta de que a suspensão momentânea da execução acarrete prejuízo grave ou de difícil reparação à parte agravante. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o risco de dano deve ser atual, concreto e específico, não sendo suficiente alegações genéricas quanto à demora na satisfação da obrigação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital